Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742501-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (rescisão de contrato de franquia – R$ 118.937,91), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes à penhora de valores em suas contas (R$ 20.921,93 e R$ 79,96). Para tanto, alegam que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos não se aplica aos depósitos em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda Requerem, em antecipação da tutela recursal, o desbloqueio dos valores depositados em contas bancárias e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, os agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. É impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos, ainda que se encontre depositado em qualquer conta. Confira-se: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Não desconheço o entendimento adotado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Todavia, esse precedente não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, na medida em que ficarão privados dos valores bloqueados. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores nas contas dos agravantes. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator